Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-60.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Serviços de Empreitada na modalidade turn key. Ação julgada procedente. Preliminar de inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inicial que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Documentos suficientes a provar os fatos constitutivos dos direitos da autora. Preliminar afastada. No mérito, a cobrança é devida.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Serviços de Empreitada na modalidade turn key. Ação julgada procedente. Preliminar de inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inicial que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Documentos suficientes a provar os fatos constitutivos dos direitos da autora. Preliminar afastada. No mérito, a cobrança é devida. Autorização expressa de gerenciadora da obra, nomeada pela empresa ré, e de engenheiro preposto dos aditivos e seus valores. Pedido realizado por escrito e firmado pelas partes através do preposto da apelante. Pelo princípio da boa-fé, entendeu a autora que os indicado e nomeados pela ré teriam competência para aprovar serviços extras por eles solicitados. Observância do art. 619, § único, do CC. Sentença mantida. AFASTADA A MATÉRIA PRELIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.